Tribunal: TJES
Processo: 5001569-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Impedimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001569-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001569-78.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

EMBARGADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tiago Santos Ribeiro contra acórdão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, a qual converteu a prisão em flagrante em preventiva. O embargante sustenta omissão quanto à análise da legalidade da decisão proferida na audiência de custódia, argumentando que não haveria falar em supressão de instância, dada a inexistência de inovação fático-jurídica e a suposta coação ilegal decorrente da ordem judicial impugnada diretamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legalidade da prisão preventiva decretada na audiência de custódia, de modo a justificar o conhecimento do habeas corpus, à luz da vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo admissíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há omissão quando todas as questões essenciais ao deslinde do julgamento foram devidamente enfrentadas, não se exigindo resposta pormenorizada a todos os argumentos das partes.

5. A petição de habeas corpus ampliou as alegações originalmente formuladas na audiência de custódia, e tais questões não foram previamente submetidas ao juízo de origem, caracterizando indevida supressão de instância.

6. A tentativa de modificar o julgado por meio de embargos declaratórios, sem que haja vício, não se coaduna com a finalidade desse recurso, configurando mero inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão, para fins de embargos declaratórios, as hipóteses em que o acórdão embargado enfrenta todas as questões essenciais ao julgamento, ainda que não responda pormenorizadamente a todos os argumentos da parte.

O habeas corpus não deve ser conhecido quando as alegações nele formuladas não foram previamente submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001569-78.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

EMBARGADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
TIAGO SANTOS RIBEIRO

em face do v. Acórdão de ID 13386453, por meio do qual não foi conhecida a ordem de habeas corpus.

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de vício de omissão, visto que não houve apreciação adequada da legalidade da decisão proferida pelo juízo da audiência de custódia, a qual converteu a prisão em flagrante em preventiva. Alega que não há falar em supressão de instância, pois o habeas corpus foi manejado diretamente contra ato judicial que possui aptidão para configurar coação ilegal. Argumenta, ainda, que a ausência de provocação prévia do juízo singular não impede o conhecimento do writ, quando inexistente inovação fático-jurídica.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no v. acórdão,

Confira-se a ementa do julgamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT ANTES DA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tiago Santos Ribeiro contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, em razão de prisão preventiva decretada em 31/01/2025 nos autos do processo nº 0000004-83.2025.8.08.0027. A defesa alega nulidade do mandado de busca e apreensão, sustentando a incompetência territorial do juízo prolator e execução da medida em endereço diverso do indicado, bem como a apreensão de bem não relacionado à ordem judicial. Pleiteia a declaração de nulidade das provas obtidas, o trancamento da ação penal e a concessão da liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o conhecimento do Habeas Corpus para análise de nulidades não previamente submetidas ao juízo de origem, à luz da vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação de alegações de nulidade não submetidas previamente ao juízo de primeiro grau configura indevida supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento do writ, mesmo em sede de Habeas Corpus.

4. As nulidades alegadas pela defesa — incompetência territorial para expedição do mandado, cumprimento da diligência em endereço diverso e apreensão de objeto estranho à ordem — não foram submetidas à autoridade apontada como coatora, conforme informações prestadas nos autos.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a necessidade de prévia apreciação das matérias pelo juízo de origem, sob pena de não conhecimento por supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não pode ser conhecido quando as matérias nele suscitadas não foram previamente submetidas à apreciação do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

A informalidade do Habeas Corpus não afasta a obrigatoriedade de observância às instâncias ordinárias quando ausente flagrante ilegalidade.

Conforme se pode depreender da transcrição acima, foram enfrentadas, no acórdão embargado, todas as questões essenciais ao deslinde do julgamento.

Com efeito, diversamente do que sustenta o embargante, a petição de habeas corpus apresenta alegações substancialmente mais amplas e fundamentadas do que aquelas ventiladas na audiência de custódia. Naquela ocasião, conforme registrado em ata, a defesa limitou-se a afirmar que "o mandado de prisão foi cumprido em local diverso do constante na respectiva ordem". Já no habeas corpus, o impetrante ampliou significativamente a controvérsia, abordando questões como a incompetência territorial para expedição do mandado, a realização da diligência em endereço diverso e a apreensão de objeto não abrangido pela ordem judicial.

Destarte, impõe-se ressaltar que eventual inconformismo com a solução adotada não autoriza a via dos embargos de declaração. Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Na espécie, portanto, não se verifica a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado. O que se pretende, na verdade, é a modificação do julgado por via imprópria, o que não se coaduna com a finalidade legal dos embargos declaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)